Tribunal: STF
Processo: Rcl 39199
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S/A, em 12.2.2020, contra acórdão proferido pela Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0000023-14.2012.5.03.0002, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 e desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16.
O caso
    2. Em 21.5.2012, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na Reclamação Trabalhista n. 0000023-14.2012.5.03.0002, ajuizada por Danilo Vicente Alves contra Selt Engenharia Ltda. e Cemig Distribuição S/A por reputar ilícita a terceirização efetivada (fls. 44-57, e-doc. 9).
    A reclamante alega ter a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região dado parcial provimento ao Recurso Ordinário n. 0000023-14.2012.5.03.0002 (fls. 188-196, e-doc. 9), interposto por Cemig Distribuição S/A e Selt Engenharia Ltda., decisão contra a qual as rés interpuseram recurso de revista, inadmitidos (fls. 27-28, e-doc. 10), e agravos de instrumento. Confira trecho do acórdão reclamado:
    “A questão posta no recurso ordinário diz respeito à declaração da responsabilidade subsidiária da recorrente à vista da Lei n. 8.666/93 em confronto com a Súmula 331 do TST.
    A este respeito, o STF, em julgamento proferido nos autos da ADC 16/DF, cujo objeto constituiu a declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, decidiu-se que a exclusão de responsabilidade somente é aplicável quando constatado que a Administração foi diligente no dever de fiscalizar a execução do objeto contratual, inclusive no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados da empresa contratada, diretamente envolvidos naquela execução.
    Além disso, a análise da responsabilidade subsidiária imposta à tomadora de serviços não passa pela condição de empregadora. Ainda que o vínculo empregatício tenha se dado entre o reclamante e a 1ª reclamada, o trabalho do autor se reverteu em proveito da CEMIG, 2ª ré, sendo ela a beneficiária direta da prestação de serviços.
    Ao terceirizar serviços para uma empresa que se revela inidônea no cumprimento da legislação trabalhista, a recorrente incorreu em culpa in vigilando, pela má fiscalização das obrigações contratuais. Competia a ela fiscalizar o cumprimento pela real empregadora, 1ª reclamada, dos encargos trabalhistas assumidos. Efetivamente não o fez.
    O princípio norteador dessa responsabilização proclama que aquele que se beneficia direta ou indiretamente do esforço do trabalho humano também deve responder pelas obrigações decorrentes da sua prestação. 
    E a subsidiariedade contemplada pela Súmula 331 do TST não é excluída na hipótese de uma terceirização de serviços tolerada e encontra amparo no art. 927 do CC.
    Nem mesmo a previsão contida no artigo 71 da Lei n. 8.666/93 constitui óbice à condenação imposta, pois a adoção desse entendimento importaria desrespeito à responsabilidade objetiva do Estado, assim como aos artigos 1º, inciso IV, e 193, ambos da CR/88, no sentido da valorização e do primado do trabalho como princípios essenciais do Estado e da ordem social. 
    Não se trata aqui de se negar vigência ao referido dispositivo ou validade à terceirização levada a efeito com base na sobredita lei, mas apenas de se considerar que referido preceito tem aplicação restrita às partes contratantes.
    Entendimento diverso importaria ofensa ao § 6º do art. 37 da CR/88, que consagrou a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras do serviço público, bem assim aos demais princípios de valorização do trabalho. 
    A condenação abrange as verbas cujos pressupostos se formam ao longo do contrato de trabalho e em razão da fusão dos estabelecimentos da empresa tomadora (que traça desde a licitação o preço e a composição dos salários das pessoas que contrata) e da empregadora (que paga salários a partir de rubricas rigidamente definidas como sendo verba trabalhista devida).
    Nego provimento” (fls. 4-5, doc. 13).
    Em 7.8.2013, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto por Cemig Distribuição S/A e manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do item V da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho:
    “I – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SÚMULA Nº 331, ITEM V, DO TST O acórdão regional está em harmonia com o entendimento da Súmula nº 331, item V, do TST, pois a responsabilização subsidiária do tomador de serviços decorreu do reconhecimento de sua conduta culposa na fiscalização do cumprimento do contrato. Agravo de Instrumento a que se nega provimento” (fl. 143, doc. 10).
    Interposto recurso extraordinário, este recurso foi sobrestado, em 15.9.2014, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 760.931/RG, Tema 246. Em 16.9.2019, o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou a suspensão do sobrestamento dos autos e o seu encaminhamento ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida nestes autos para se manifestar, nos termos do inc. II do do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
    Em 6.12.2019, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho decidiu não exercer o juízo de retratação e determinou o envio dos autos à Vice-Presidência daquele Tribunal para prosseguimento do trâmite processual. 
    3. Contra o acórdão proferido pela Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0000023-14.2012.5.03.0002, Cemig Distribuição S/A ajuíza a presente reclamação.
    Assevera que o Tribunal de origem, pela “Lei nº 13.303/2016, regulamentou o procedimento licitatório das Estatais, estabelecendo a responsabilidade do contratado pelos encargos trabalhistas devidos pela contratada no art. 77, § 1º, (...) da Lei nº 8666/1993”, sendo, “plenamente aplicável às Estatais, de forma analógica, a tese firmada pelo STF acerca da constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei nº 8666/1993” (fl. 4). 
    Argumenta que no presente caso “o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC 16 e da tese firmada em sede de repercussão geral, manteve a condenação da reclamante, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas trabalhistas, decorrentes de contrato de prestação de serviços, de forma automática, ou seja, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização. Se não bastasse, ao atribuir à Reclamante a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos créditos deferidos ao autor da reclamatória trabalhista em razão do mero inadimplemento da empresa contratada, a decisão do Tribunal Regional afastou a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fls. 5-6).
    Sustenta ser “sabido que o STF, no julgamento da ADC 16, assentou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo o qual ‘a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis’. Posteriormente, no julgamento do RE 760.931, com repercussão geral reconhecida, essa Suprema Corte fixou tese de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’” (fl. 7).
    Requer “antecipação dos efeitos da tutela, em liminar, conforme o art. 989, II do CPC e art. 158 do RISTF, para que sejam suspensos, cautelarmente, a decisão impugnada e o andamento da Reclamação Trabalhista nº 0000023-14.2012.5.03.0002” (fl. 14).
    Pede “procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 9ª Turma do Egrégio TRT 3ª Região, nos autos do Processo de nº 0000023-14.2012.5.03.0002, que impôs à Reclamante, de forma automática, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório, determinando-se seja outro proferido com observância das decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931, bem como do enunciado da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No art. 1.008 do Código de Processo Civil se dispõe que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.
    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona:
    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele.
    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese(erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 879).
    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala:
    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 694).
    5. Ao examinar o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0000023-14.2012.5.03.0002, interposto pela reclamante, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho examinou o mérito da controvérsia jurídica quanto à responsabilização subsidiária da reclamante: 
    “No julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, o E. Supremo Tribunal Federal, declarando a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, firmou o entendimento de que a mera inadimplência do contratado em relação às parcelas trabalhistas não autoriza a responsabilização subsidiária do ente da Administração Pública, tomador dos serviços. É necessário evidenciar a conduta culposa na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora dos serviços.
    Com base nesse entendimento, o Eg. TST acrescentou o item V à Súmula nº 331, nestes termos:(...)
    Na hipótese, o Tribunal Regional do Trabalho responsabilizou subsidiariamente a tomadora de serviços, por entender concretamente caracterizada a culpa in eligendo e, especialmente, a in vigilando, decorrente da fiscalização deficiente do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
    Esse entendimento não implica afronta ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante nº 10 do E. STF, nem desrespeito à decisão proferida na ADC nº 16, pois não se trata de declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, mas tão-somente da definição concreta do alcance das normas inscritas no aludido diploma, de acordo com os próprios balizamentos estabelecidos pelo E. STF em controle abstrato de constitucionalidade.
    Cito, a propósito, precedentes desta C. Turma que acolhem o entendimento ora exposto: (…)
    Nesses termos, o acórdão recorrido está em harmonia com o item V da Súmula nº 331 do TST. Estão incólumes os dispositivos legais e constitucionais invocados. Os arestos colacionados são inespecíficos, pois não contemplam a mesma hipótese fática delineada pelo v. Acórdão regional, de evidência da conduta culposa do tomador de serviços. 
    Aplica-se a Súmula nº 296, I, do TST. Assim, o Recurso de Revista não comporta processamento.
    Nego provimento ao Agravo de Instrumento” (fls. 145-147, e-doc. 8).
    O título judicial contra o qual se volta a reclamante, o acórdão proferido pela Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no julgamento do Recurso Ordinário n. 0000023-14.2012.5.03.0002, não mais subsiste, pois substituído pelo acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, tornando-se o único ato judicial processualmente impugnável nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    O acórdão pelo qual substituída a decisão reclamada é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora